Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-60.2020.8.11.0101
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000099-60.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
– ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA PERÍCIA -

DÉBITO INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000099-60.2020.8.11.0101 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CLÁUDIA

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia nos autos de Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., que
julgou
procedente
o pedido, a fim de
declarar inexigível
a cobrança do valor de R$ 4.943,07 (quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e sete centavos), referente ao débito de recuperação de consumo de 20/07/2019 a 24/07/2019, retirada da unidade consumidora n. 6/2526766-7;
determinar
a abstenção de qualquer inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito declarado inexigível, e caso tenha sido inserido, deverá retirá-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cominação de multa diária na hipótese de descumprimento;
determinar

a abstenção de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/2526766-7, em razão do débito acima apontado, sob pena de cominação de multa diária na hipótese de descumprimento; condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o faturamento a menor e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido; todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade; o procedimento administrativo editado por concessionária de serviço público, portanto, goza de presunção de legitimidade; a concessionária está autorizada a proceder a compensação do faturamento de consumo de energia mesmo que a irregularidade não tenha sido causada pelo consumidor, devendo apenas obedecer a critérios de cálculo diferenciados; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para se manifestar quanto as preliminares, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia nos autos de Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., que
julgou
procedente
o pedido, a fim de
declarar inexigível
a cobrança do valor de R$ 4.943,07 (quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e sete centavos), referente ao débito de recuperação de consumo de 20/07/2019 a 24/07/2019, retirada da unidade consumidora n. 6/2526766-7;
determinar
a abstenção de qualquer inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito declarado inexigível, e caso tenha sido inserido, deverá retirá-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cominação de multa diária na hipótese de descumprimento;
determinar

a abstenção de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/2526766-7, em razão do débito acima apontado, sob pena de cominação de multa diária na hipótese de descumprimento; condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal da apelante consiste em que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o faturamento a menor e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido; todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante argumenta a regularidade na cobrança do débito e observância do procedimento administrativo para constatar a irregularidade do medidor da consumidora, ora apelada.

Ocorre que, não há demonstração acerca da realização de vistoria e perícia no medidor retirado na oportunidade, vez que foi substituído e levado pela apelante, e na sequência emitida a cobrança da fatura gerada com a média de consumo dos últimos 12 meses, em total dissonância com o fato ocorrido.

Isso porque, a apelada acionou a apelante para averiguar o medidor, conforme os autos, em 24 de julho de 2019, e esta realizou vistoria na caixa de medição constatando o transformador de potencial da fase A queimado, o que originou o Termo de Ocorrência e Inspeção.

E, por isso, concluiu a apelante que houve uma medição de consumo a menor no período de 20/07/2019 a 24/07/2019, e gerou a cobrança de R$ 4.943,07 (quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e sete centavos).

Contudo, não pode a apelante atribuir valores aleatoriamente, sem respaldo na Resolução da ANEEL, considerando que a irregularidade foi sanada de imediato, assim que solicitado o serviço pela própria parte apelada, não se podendo concluir a existência de fraude ou ato do consumidor, no caso em questão.

Desse modo, a apelante não se desincumbiu do seu ônus da prova, pois apesar de notificada a apelada para apresentar defesa, em que houve a negativa administrativa por parte da apelante, não participou de qualquer perícia técnica para demonstrar a irregularidade, e a partir de quando se iniciou para justificar a cobrança exorbitante existente nos autos.

Nesse sentido, o ônus da prova que lhe incumbia não foi exercido,
nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesses termos o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º
Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
(...)”

No caso, torna com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Portanto, a questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

De acordo com o que alude a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de presunção de que ele teria se utilizado de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Porém, não obstante as alegações da apelante, não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, bem como considerando o espaço de tempo mínimo para solução do caso, que foi originado por atitude da própria apelada, de modo que não seguiu os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema.

Ainda, não observou a forma de faturamento, em dissonância com a disposição do artigo 115 da Resolução que diz:

“Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios:

I – aplicar o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição;

II – na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1 o do art. 89; ou

III – no caso de inviabilidade de ambos os critérios, utilizar o faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 98”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica incompatível com o perfil de consumo mensal. Ausência de coerência técnica entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade imobiliária configura falha na prestação do serviço. A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. Danos morais comprovados e moderadamente arbitrados, em atenção aos princípios aplicáveis à espécie e às circunstâncias do caso, especialmente o período em que o consumidor permaneceu sem a prestação do serviço essencial, a afastar a redução pretendida. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)”.
(N.U 0043225-42.2015.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISPARIDADE EXCESSIVA DE CONSUMO – PERÍCIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – REFATURAMENTO, COM BASE EM FATURAS ANTERIORES, COM OS AJUSTES DA ANEEL DA ÉPOCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não dispondo a parte autora de conhecimento técnico à esclarecer as razões pelas quais sucedeu a disparidade entre as faturas, com consumo registrado de 10 vezes superior, cumpria a concessionária comprovar a legalidade do débito, do procedimento ou eventual fraude no medidor, ônus que não se desincumbiu”
. (N.U 0033940-25.2015.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018).

Portanto, não tendo a apelante apresentado nos autos elementos constitutivos e modificativos do direito da apelada, não resta outro desiderato, a não ser a declaração de inexistência do débito.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023